Tribunal: TJES
Processo: 5000881-84.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000881-84.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
INTERESSADO: GILDA DA SILVA SILVEIRA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1134988
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não deve ser responsabilizada, pois prestou toda a assistência aos passageiros, bem como prestou o auxílio necessário;
c)
que o atraso se deu por força maior, em razão das condições metereológicas desfavoráveis ao voo, que trouxeram instabilidade climática;
d)
que o atraso foi de apenas algumas horas;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade, logo, não praticou conduta lícita, nem mesmo falha na prestação de serviços;
f)
que não há que se falar em responsabilidade da parte recorrente
g)
que o recorrido sequer comprovou os danos sofridos em decorrência do atraso ao seu destino final;
h)
que inexiste a possibilidade de condenação a título de danos morais;
i)
que o quantum a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se os recorridos devem ser indenizados a título de danos morais, devido ao atraso de voo nacional.

Compulsando os autos, observa-se que desde o início do voo, com embarque para 10/02/2020 e chegada ao destino final no mesmo dia, ficou demonstrado que houve atraso por parte da recorrente, uma vez que os recorridos chegaram em seu destino final somente no dia 11/02/2020.

Destarte, tal situação ensejou uma espécie de efeito cascata, já que culminou no atraso e consequentemente na perda da conexão agendada para aquele mesmo dia

– 10/02/2020 – e ao meu ver, os recorridos não receberam a assistência condizente com o tempo de espera, mas tão somente nova reacomodação para voos subsequentes que ora atrasaram ora foram cancelados.

Assim, vejo que o juízo
a quo
acertou em julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, pois é fato incontroverso que os recorridos esperaram tempo não razoável quando da realização das conexões necessárias para a chegada em seu destino final, qual seja, Natal/RN.

Desse modo, a situação vivenciada pelos recorridos não pode ser configurada como de mero aborrecimento, pois uma viagem que certamente duraria aproximadamente cinco horas, sofreu atraso de mais de oito horas.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO DE VÔOS - LONGO TEMPO DE ESPERA
-
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS E DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA
- INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
Configura dano moral o atraso de voo, causando longo tempo de espera para o passageiro,
ainda
que tenha origem em causas meteorológicas, se a empresa aérea não presta informações adequadas e a assistência devida.
- O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0439.12.006199-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2013, publicação da súmula em 10/01/2014) (original sem destaque).

No caso em apreço, acertou o D. juízo em fixar a indenização a título de danos morais, pois a situação vivenciada pelos recorridos extrapola sobremaneira os limites de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o valor por ele arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. ATRASO PROLONGADO DE VOO NACIONAL. ATRASO DE APROXIMADAMENTE OITO HORAS. ATRASO QUE EXPÔS OS RECORRIDOS A SITUAÇÃO DE LONGA ESPERA. A PARTE RECORRENTE ALEGA QUE TAL SITUAÇÃO OCORREU EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS FAVORÁVEIS. EFEITO CASCATA IDENTIFICADO, POIS A CONEXÃO RESTOU PREJUDICADA EM RAZÃO DOS ATRASOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SUFICIENTE E SATISFATÓRIA POR PARTE DA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.